Tribunal: TJDFT
Processo: 0729883-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729883-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. R. D. C. D. REPRESENTANTE LEGAL: LAURO DE CAMPOS DOURADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de pedido de fornecimento do medicamento DUPILUMABE 300 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Esta Oitava Turma Cível possui o entendimento de que “a Justiça Federal é competente para julgar as ações cujo objeto envolve o fornecimento de medicamentos não padronizados, registrados ou não perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.” (Acórdão 1436089, 07326445120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no PJe: 19/7/2022.) Com fulcro no artigo 10 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes acerca da competência para processar e julgar o feito. Prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Desembargador Eustáquio de Castro Relator